Tribunal: TJSP
Processo: 2017081-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
SAÚDE. Tutela antecipada. Concessão de liminar para determinar ao Município de Nova Guataporanga que forneça à autora, portadora de doença de Crohn, o medicamento descrito na inicial, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária. Inexistência de elementos que infirmem sua necessidade. Presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida, fundada no artigo 196 da Constituição Federal.

Ementa:
SAÚDE. Tutela antecipada. Concessão de liminar para determinar ao Município de Nova Guataporanga que forneça à autora, portadora de doença de Crohn, o medicamento descrito na inicial, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária. Inexistência de elementos que infirmem sua necessidade. Presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida, fundada no artigo 196 da Constituição Federal. Multa diária. Meio de coerção adequado, cumprindo à Administração, se for o caso, identificar e responsabilizar, futuramente, o agente público causador de eventual descumprimento. Prazo assinalado para o cumprimento da decisão agravada que comporta ampliação. Agravo parcialmente provido para reduzir o valor da multa diária cominada e dilatar o prazo para o cumprimento da decisão agravada.